Tribunal: TJES
Processo: 5003249-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003249-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: SUELY DIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUELY DIAS DE SOUZA

EMBARGADA: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Suely Dias de Souza devido ao Acórdão de ID 2036375, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo.

Nas razões de ID 2299156, requer-se o provimento do recurso sob a alegação de que
o “
Acórdão foi omisso em não manifestar-se sobre a condição de conveniada com prestação de serviço público, bem como os documentos trazidos pelo próprio embargante (ID 816876) de que o atendimento foi realizado pelo Convênio SUS, tornando insustentável a razão de pedir
[... da ora Embargada]
, qual seja a denunciação à lide, visto que é previsão constitucional a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cabendo a estas, a responsabilização de forma objetiva em relação aos danos que seus agentes causarem aos usuários, em homenagem ao princípio da dupla garantia
”.

Contrarrazões no ID 2544145 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUELY DIAS DE SOUZA

EMBARGADA: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração oposto por por Suely Dias de Souza devido ao Acórdão de ID 2036375, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo, conforme ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO À LIDA DA MÉDICA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Recentemente, a Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, decidiu que
“Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.” (REsp 1832371/MG)

2- Via de consequência, a referida Turma afastou o entendimento já pacificado naquela Corte no sentido de que “a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

3-
Tendo em vista que o caso em apreço se amolda perfeitamente ao julgado em comento, qual seja, hipótese em que se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo de médica vinculada a ele, é de se admitir a denunciação da lide pleiteada.

4- Recurso conhecido e provido.”

Nas razões de ID 2299156, requer-se o provimento do recurso sob a alegação de que o “
Acórdão foi omisso em não manifestar-se sobre a condição de conveniada com prestação de serviço público, bem como os documentos trazidos pelo próprio embargante (ID 816876) de que o atendimento foi realizado pelo Convênio SUS, tornando insustentável a razão de pedir
[... da ora Embargada]
, qual seja a denunciação à lide, visto que é previsão constitucional a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cabendo a estas, a responsabilização de forma objetiva em relação aos danos que seus agentes causarem aos usuários, em homenagem ao princípio da dupla garantia
”.

Como se sabe, “
o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.810/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022)
, não merecendo, pois, o presente recurso prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que oportunamente elucidadas as impugnações relevantes ao mérito do Agravo, sendo, destaque-se, irrelevante a questão suscitada na presente oportunidade pela Embargante.

Inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo Acórdão embargado, o que não é admitido, frise-se, por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUELY DIAS DE SOUZA

EMBARGADA: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.